Tribunal: STF
Processo: ARE 1543694
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. SOCIEDADE LIMITADA. ENQUADRAMENTO PARA FINS DE TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA DO ISS. CARÁTER EMPRESARIAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em mandado de segurança preventivo, versando sobre a aplicação do regime de tributação privilegiada do Imposto Sobre Serviços (ISS) para sociedade médica.



    2. O recorrente pleiteia o direito à tributação privilegiada do ISS, conforme o art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, e argumenta violação aos princípios da fundamentação das decisões, isonomia e capacidade contributiva.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul denegou a segurança, entendendo que a sociedade possuía configuração nitidamente empresarial, não fazendo jus ao tratamento benéfico destinado às sociedades uniprofissionais. 



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, referente à fundamentação das decisões judiciais; e (ii) saber se o Tribunal de origem, ao afastar a tributação privilegiada do ISS em razão da configuração empresarial da sociedade, violou preceitos constitucionais.



    III. Razões de decidir



    5. Não há violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o órgão julgador enfrentou as causas de pedir e motivou adequadamente sua decisão, sem que seja necessário o exame pormenorizado de todas as alegações das partes.



    6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, no que tange ao enquadramento da sociedade para fins de tributação privilegiada do ISS, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna a eventual ofensa à Constituição Federal oblíqua e reflexa, atraindo a incidência da Súmula 279/STF.



    7. As razões apresentadas no agravo interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo interno conhecido e não provido.